Tribunal: STF
Processo: SS 302
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
Suspensão  de   Segurança.   Mandados   de   Segurança   que
determinaram  pagamentos  a  funcionários   estaduais,   com   graves
repercussões sobre a situação do Tesouro do Estado, afirmando o Chefe
do Poder Executivo que as importancias pretendidas implicam onerar as
financas publicas no percentual  de  138,40%  da  arrecadação  total.
Suspensão  de  segurança  deferida,  suspendendo-se  a  execução  das
decisões concessivas dos mandados de segurança,  até  o  trânsito  em
julgado dos acórdãos respectivos, ou até a decisão do STF, em recurso
extraordinário  eventualmente  interposto.   Agravo   regimental.   A
competência  do  Presidente  do  STF,  para  conhecer  do  pedido  de
suspensão  de  segurança,  resulta  da  fundamentação   de   natureza
constitucional da causa, onde se propoe discussão em torno do art. 38
e seu paragrafo único do ADCT, da Carta Politica de 1988,  bem  assim
dos arts. 167, II, e 169,  paragrafo  único,  ambos  da  Constituição
Federal. A legitimidade da representação do Estado requerente decorre
do só fato de a inicial estar firmada pelo próprio Governador e  pelo
Procurador-Geral do Estado,  além  dos  advogados  constituidos  pelo
Estado.  Não  há  elementos  no  agravo  regimental  a  afastarem  os
fundamentos do despacho agravado. Decisão anterior  na  Suspensão  de
Segurança n. 299-ES. Em suspensão  de  segurança,  não  há  espaco  a
discutir o mérito do mandado de segurança, nem quanto a  validade  do
reajuste trimestral a base dos indices do IPC. Ameaça de grave  lesão
a ordem e a economia publicas que  se  tem  como  caracterizada,  aos
efeitos da suspensão de segurança. Agravo regimental desprovido.